Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que havia dado provimento ao recurso interposto pela parte embargada. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, afirmando que não foi enfrentado o aspecto temporal da aplicação da jurisprudência do STJ e que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) não enseja condenação em honorários advocatícios. Requer, ainda, efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não enfrentar a aplicação temporal da jurisprudência do STJ; e (ii) estabelecer se seria cabível a condenação em honorários advocatícios na improcedência do IDPJ, à luz da sua natureza jurídica e do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A contradição que autoriza o manejo do recurso é interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios e a natureza jurídica do IDPJ, assentando tratar-se de demanda incidental com partes, causa de pedir e pedido próprios, o que autoriza a condenação sucumbencial.
6. A fixação de honorários na improcedência do IDPJ decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais quem deu causa ao processo ou à intervenção indevida.
7. A alegação de que a inclusão da embargada resultou de conduta voluntária não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois a parte foi indevidamente compelida a litigar, impondo-se a compensação pelos custos de defesa.
8. A jurisprudência do STJ firmada nos REsp no 2.072.206/SP e 1.925.959/SP não constitui inovação normativa, mas interpretação consolidada da lei processual, aplicável imediatamente aos processos em curso, inexistindo violação temporal ou retroatividade indevida.
9. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não autoriza a reabertura da discussão por meio de Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O IDPJ possui natureza de demanda incidental, admitindo condenação em honorários advocatícios quando improcedente o pedido de inclusão.
3. A fixação de honorários na improcedência do IDPJ decorre do princípio da causalidade, impondo-se a quem deu causa à instauração indevida do incidente.
4. A jurisprudência do STJ, ao uniformizar a interpretação da lei processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem violar o princípio da irretroatividade.